Tribunal: CARF
Processo: 10680.906158/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE03
S1-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.906158/2010-17 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1003-001.608 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
03 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
EPC ENGENHARIA PROJETO CONSULTORIA S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
TRIBUTO NA FONTE. SÚMULAS CARF NoS 80 e 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para aplicação
das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 em relação ao tributo na fonte, para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.906158/2010-17
Fl. 2649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.608 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906158/2010-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 29824.95647.111006.1.3.03.0878 em 11.10.2006, e-fls. e-39-
52, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$7.901,06 contido no montante de R$157.008,42 referente ao ano-
calendário de 2004, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 07-10, em que as informações relativas ao
reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais se concluiu pelo indeferimento
do pedido:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE[...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
197.725,47 [...]
197.725,47
CONFIRMADAS [...]
197.725,47 [...]
197.725,47

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo da crédito: RI 157.008,42
Valor na D1PJ: R$ 157.008,42
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 429.616,07
CSLL devida: R$ 272.807,65
Valor do saldo negativo disponível. (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este valor resultar negativo, O
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO e compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 29824.95647,111006.1.3.03-0878 10437.44630.201107.3.3.03-7086
[...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Fl. 2650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.608 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906158/2010-17

Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no excerto do voto condutor do Acórdão da 8a Turma/DRJ/BHE/MG no 02-87.439, de
27.08.2018, e-fls. 2052-2059:
Dessa feita, considerando-se a legislação citada, em princípio, em que pese a
juntada de outros elementos aos autos para comprovar os montantes de retenção de
CSLL na fonte em 2004, tem-se que somente podem ser considerados, para fins de
comprovação de retenções na fonte, aquelas importâncias para as quais o contribuinte
tenha apresentado comprovante de retenção anual emitido pelas fontes pagadoras.
Esclareça-se, ainda, em atenção à legislação citada, que mesmo em relação às
retenções para os quais haja comprovantes emitidos pela fonte, elas somente podem
ser consideradas caso haja elementos nos autos suficientes para levar à conclusão de
que a receita correspondente foi incluída na base de cálculo de apuração do tributo do
período a que se refere a retenção.
Constata-se que o contribuinte não juntou aos autos nenhum comprovante da
retenção anual emitido em seu nome pelas fontes pagadoras.
Contudo, em atenção ao Princípio da Busca da Verdade Material procedeu-se à
realização de consultas aos sistemas informatizados da RFB de modo a identificar
valores de retenções declarados pelas fontes que fossem compatíveis com as
informações de receita de serviço informada na DIPJ.
Assim, considerando-se as fontes que foram informadas na ficha 54 da DIPJ e
os valores de receita com serviços informados na Ficha 6A da mesma declaração, tem-
se que foram identificadas retenções para fontes, a partir das DIRF encaminhadas
pelos tomadores de serviços, que foram indicados da Ficha 54, que totalizaram R$
376.383,03, conforme Tabela 1 que segue. [...]
Dessa feita, uma vez que, como DD e DIPJ o valor da CSLL devida é de R$
272.807,65 e o valor de retenções confirmadas conforme sistemas informatizados da
RFB é de R$ 376.383,03, tem-se que há um saldo negativo de CSLL em relação ao
ano calendário de 2004 de R$ 103.575,37. [...]
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada, para reconhecer parcialmente o direito creditório
referente ao Saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004, no valor de R$
103.575,37 e homologar as compensações em litígio até o limite do crédito
reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada em 11.09.2018, e-fl. 2062, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 10.10.2018, e-fls. 2065-2069 e 2644, esclarecendo a peça atende aos pressupostos
de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - SÍNTESE DOS FATOS
02. A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade contra despacho
decisório proferido nos autos do processo administrativo acima referenciado, que não
homologou a Declaração de Compensação por ela efetuada.
02.1 Ao proferir o Acórdão n° 02-87.439, a 8a Turma da DRJ/BHE, de forma
unânime, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade da EPC, para
reconhecer parcialmente o direito creditório referente ao- Saldo negativo de CSLL do
Fl. 2651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.608 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906158/2010-17

ano-calendário 2004, no valor de R$ 103.575,37, e homologar as compensações em
litígio até o limite do crédito reconhecido.
02.2 Ocorre que, com todo respeito ao entendimento firmado pelo Acórdão em
destaque, caberia ao órgão julgador homologar a integralidade os pagamentos via
PER/DCOMPs.
02.3, O cerne da questão, portanto, consiste na divergência de entendimentos da
EPC com a Ilma. Autoridade Fiscal acerca do valor dos créditos a serem
compensados.
02.4 Em resumo, para a EPC, a CSLL apurada no ano calendário de 2004 foi de
R$272.807,65, o valor de CSLL Retida na Fonte foi de R$ 429.816,07, totalizando um
saldo negativo de CSLL de R$ 157.008,42.
02.5 Por outro lado, o Acórdão 02-87.439 – 8a Turma da DRJ/BHE entendeu
que o valor da CSLL devida é de R$ 272.807,65 e o valor de retenções confirmadas
conforme sistemas informatizados da RFB foi de R$ 376.383,03. Dessa forma, o v.
Acórdão concluiu pela existência de um saldo negativo de CSLL no valor de
R$103.575,37.
02.6 Embora o v. Acórdão não tenha se limitado a analisar os comprovantes de
retenção das fontes pagadoras, a prova pericial deduzida pela EPC foi INDEFERIDA
por questão de formalismo desproporcional.
02.7 Dessa forma, reiterando o total respeito ao v. acórdão, espera-se seja dado
provimento ao presente recurso voluntário, pois: (a) o indeferimento de prova pericial
lícita caracteriza cerceamento de defesa e, portanto, enseja a nulidade do julgado e (b)
a EPC faz jus à compensação no valor integral apresentado à RFB. É o que se passa a
expor.
III — DIREITO — CERCEAMENTO DE DEFESA E DA COMPENSAÇÃO
INTEGRAL
03. A E. 8a Turma de Julgamento da DRJ/BHE indeferiu a produção de prova
pericial pretendida pela "EPC", por entender que tal pedido deveria observar
estritamente os requisitos formais estabelecidos na legislação.
03.1 Com todo respeito à Ilustre Autoridade Julgadora, a esse entendimento está
em confronto com direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal,
contraria inúmeros dispositivos previstos na legislação brasileira, motivo pelo qual ela
deverá ser reformada.
O 03.2 Na sua manifestação de inconformidade, a EPC alegou que muitas das
tomadoras de serviço descumpriram as obrigações fiscais previstas no art. 12 IN SRF
n° 459/2004 e no art. 31 da IN SRF n° 480/2004 e que, em razão da mudança da sua
sede e dos responsáveis técnicos por seus arquivos contábeis, ela teve inúmeras
dificuldades em providenciar a documentação comprobatória do direito pretendido.
03.3 Assim, diante da complexa e farta documentação que instruiu a
manifestação de inconformidade, a EPC requereu a produção de prova pericial, nos
termos do art. 18 do Dec. n° 70.235/72.
03.4 No entanto, o v. Acórdão recorrido entendeu que os instrumentos
necessários para apuração do saldo negativo, das retenções e, consequentemente, dos
créditos da EPC são os comprovantes anuais de retenção emitidos pelas tomadoras de
serviço ou cópias das DARFs correspondentes, DIRFs e DIPJ.
03.5 Ocorre que, confrontando-se o entendimento acima com a informação da
EPC de que suas fontes pagadoras deixaram de declarar as retenções efetuadas, bem
Fl. 2652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.608 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906158/2010-17

como de fornecer os comprovantes anuais de retenção, é forçoso concluir que a análise
das documentação apresentada e a perícia técnica seria de extrema importância para
comprovar a totalidade dos créditos.
03.6 Ora, se por um lado a RFB entende que os documentos necessários para
comprovação dos créditos pretendidos pela EPC são as declarações anuais de
rendimento, DARF, DIPJ e DIRF, mas, por outro lado, verifica a informação de que
tais documentos não foram preenchidos e fornecidos adequadamente, o indeferimento
da perícia técnica (que confrontaria tais informações com as notas fiscais acostadas
aos autos) está em claro confronto-com o art. 38, §2°, da Lei n° 9.784/991, causando
cerceamento de defesa em desfavor da contribuinte (CF, art. 50 , inc. LIV e LV).
03.7 Ademais, diante dos dados acima, caberia a RFE. intimar as fontes
pagadoras da EPC para que prestassem as informações, e fornecessem a
documentação necessárias para julgamento do caso, nos termos dos artigos 18 e 29 do
Dec. n.° 70.235/72 c/c art. 39 da Lei n° 9.784/99 e art. 65 da IN RFB n° 900/2008, o
que não ocorreu.
03.8 Quanto às formalidades apontadas no r. Acórdão, elas jamais poderiam
cercear o direito fundamental de defesa da EPC, pois, entre os princípios balizadores
dos processos administrativos, tem-se o Princípio do Formalismo Moderado, segundo
o qual os ritos e formas processuais deverão ser adotados de forma simples, desde que
sem prejuízo do grau de certeza e de segurança à instrução probatória e à decisão final.
03.9 No presente caso, há de se destacar não ter o Acórdão recorrido apontado
nenhuma ilicitude ou caráter protelatório da prova pericial requerida pela EPC.
03.10 Dessa forma, além do Formalismo Moderado, aos Processos
Administrativos também se aplica o Princípio da Verdade Real, segundo o qual a
autoridade administrativa deverá adotar todos os meios legalmente admitidos para
obter a VERDADE MATERIAL, isto é, aquela pura e completa.
03.11 Porém, no presente caso, a prova pericial que comprovaria a existência de
todo o crédito pretendido pela Recorrente foi indeferida pela suposta ausência de
formalidades legais, que nem sequer foram abrangidas pela Lei Geral do Processo
Administrativo Federal (Lei n° 9.784/99), em detrimento de inúmeros princípios e
regras favoráveis à pretensão da Recorrente.
03.12 Assim, a recorrente EPC requer seja cassado o r. Acórdão recorrido, para
que seja determinada a realização de prova pericial (oportunidade em que a Recorrente
deverá ser intimada nos termos do art. 18, §1°, do Dec. n° 70.235/72) e a intimação
das sociedades referidas nos documentos apresentados para prestarem as informações
necessárias ao elucidação dos fatos e, em seguida, seja proferido novo acórdão, sob
pena de ofensa ao art. 50, inc. LIV e LV, da CF.
03.13 A prova pericial a ser produzida pela EPC será taxativa ao comprovar a
validade da compensação submetida à análise da Ilma. Autoridade Fiscal.
03.14 Na eventualidade desse não ser o entendimento de Vossas Excelências, a
EPC requer seja dado provimento ao recurso para, considerando também as notas
fiscais e extratos bancários juntados aos autos, os quais comprovam as retenções na
fonte e a existência dos créditos, seja homologada a compensação integral da operação
objeto do presente processo administrativo.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV — PEDIDO
04. Pelo exposto, a Recorrente requer seja conhecido e provido o presente
Recurso Voluntário, para que seja cassada ou, eventualmente, reformado o v. acórdão
Fl. 2653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.608 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906158/2010-17

recorrido para: (a) permitir a realização da prova pericial deduzida pela EPC; (b)
reconhecer a integralidade do crédito submetido à compensação e, consequentemente,
seja homologada a integralidade do pagamento via PER/DCOMP.
Acrescenta ainda:
No Acórdão emitido no referido processo, os valores confirmados em DIRF em
relação ao cliente CNPJ 33592510000154 não poderão ser considerados somente R$
59.383,28 com relação a CSLL retida.
Estamos anexando ao Recurso Voluntário notas fiscais, extratos e razões que
comprovam o total de retenção com relação ao cliente Vale, na naquela ocasião
Companhia Vale Do Rio Doce.
Juntamente com uma planilha de composição de notas fiscais emitidas e
recebidas com suas respectivas datas de recebimentos e valores retidos pelo cliente
que comprovam um saldo de CSLL retido de R$ 106.851,00 .
Cabe ressaltar que o cliente por algumas vezes não declarou todas a retenções
em DIRF conforme em anexo carta emitida pela Vale reconhecendo o erro ao declarar
as informações dos valores retidos sobre as notas fiscais da "EPC".
Na planilha foi identificado na coluna de "Observações" as páginas em que os
documentos foram anexados na manifestação de inconformidade e estamos anexando
neste recurso os demais documentos faltantes, assim como os livros contábeis que
servem como prova dos documentos emitidos e recebidos da Companhia Vale do Rio
Doce.
Temos todos esses documentos disponíveis em nossa contabilidade para vossas
apreciações. Livros Diários Registrados e Razões Contábeis analíticos facilitando a
composição das retenções.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
Fl. 2654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.608 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906158/2010-17

As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ademais, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado
em algumas oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal1:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 2655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.608 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906158/2010-17

1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Tributo na Fonte - Súmulas CARF nos 80 e 143
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que comprova o
tributo na fonte que utilizou para formação do saldo negativo de CSLL.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. O prazo para homologação tácita da compensação dos débitos
declarados é de cinco anos, contados da data da entrega do Per/DComp e a ciência do Despacho
Decisório. Ademais, este procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento
processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 2656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.608 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906158/2010-17

O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Cabe esclarecer que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) desde a sua instituição a partir de 01.01.1999 tem caráter meramente informativo
2. Somente a partir do ano-calendário de 2014, todas as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas, devem apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de forma centralizada pela
matriz, que ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014,
da escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) em meio físico e da entrega da
DIPJ. Assim, no ano-calendário objeto de análise os sistemas na RFB não eram supridos com os
dados completos da escrituração contábil fiscal da Recorrente (Instrução Normativa RFB
no1.422, de 19 de dezembro de 2013). Ainda, as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas
devem apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF) de forma
centralizada pela matriz por via da internet comunicando a existência de débito tributário,
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para sua exigência3. Além disso,
por via de regra o Per/DComp somente pode ser retificado pela Recorrente caso se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador, já que alterar
dados depois do tempo próprio constitui inovação4.
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração

2 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa RFB no
1.028, de 30 de abril de 2010, Instrução Normativa RFB no 1.149, de 28 de abril de 2011, Instrução Normativa RFB
no 1.264, de 30 de março de 2012, Instrução Normativa RFB no 1.344, de 9 de abril de 2013, Instrução Normativa
RFB no 1.463, de 24 de abril de 2014 e Súmula CARF no 92.
3 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa SRF no
255, de 11 de dezembro de 2002, Instrução Normativa SRF no 583, de 20 de dezembro de 2005, Instrução
Normativa SRF no 695, de 14 de dezembro de 2006, Instrução Normativa RFB no 786, de 19 de novembro de 2007,
Instrução Normativa RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008, Instrução Normativa RFB no 974, de 27 de novembro
de 2009, Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010 e Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11
de dezembro de 2015.
4 Fundamento legal: art. 56 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, art. 57 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, art. 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 107 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 2657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.608 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906158/2010-17

obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado.
Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários,
desvinculados da vontade do agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais
como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente,
o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos
parâmetros previstos nas normas de regência da matéria. O conceito normativo de erro material
no âmbito tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de
entendimento jurídico tais como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e
hipóteses similares. Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as
informações declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de inexatidão
material e mediante a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145
e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977 e Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor dos incentivos fiscais
previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, bem como a CSLL determinada sobre a base de
cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de
determinação do saldo de CSLL negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração,
ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em relação à dedução de tributo na fonte, a legislação prevê que a pessoa jurídica
pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor retido na fonte sobre as
receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto, estão obrigadas a prestar
aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos que pagaram ou
creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de terceiros, com indicação
da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número de inscrição no CNPJ,
das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da fonte, mediante a
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF). Também as pessoas jurídicas que
efetuarem pagamentos com retenção do imposto na fonte devem fornecer à pessoa jurídica
beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento comprobatório, em duas vias, com indicação da
Fl. 2658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.608 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906158/2010-17

natureza e do montante do pagamento, das deduções e do imposto retido no ano-calendário
anterior, que no caso é o Informe de Rendimentos. Assim, o valor retido na fonte somente pode
ser compensado se a pessoa jurídica possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora para fins de apuração do saldo negativo de CSLL no encerramento do período
(art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de
novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Está registrado no excerto do voto condutor do Acórdão da 8a
Turma/DRJ/BHE/MG no 02-87.439, de 27.08.2018, e-fls. 2052-2059:
Dessa feita, considerando-se a legislação citada, em princípio, em que pese a
juntada de outros elementos aos autos para comprovar os montantes de retenção de
CSLL na fonte em 2004, tem-se que somente podem ser considerados, para fins de
comprovação de retenções na fonte, aquelas importâncias para as quais o contribuinte
tenha apresentado comprovante de retenção anual emitido pelas fontes pagadoras.
Esclareça-se, ainda, em atenção à legislação citada, que mesmo em relação às
retenções para os quais haja comprovantes emitidos pela fonte, elas somente podem
ser consideradas caso haja elementos nos autos suficientes para levar à conclusão de
que a receita correspondente foi incluída na base de cálculo de apuração do tributo do
período a que se refere a retenção.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp, impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse
fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso
voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado,
em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que
evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em preclusão do direito de a Fazenda
Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato
Fl. 2659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.608 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906158/2010-17

complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa
desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 em relação ao tributo na fonte para
fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 2660
DF CARF MF
Documento nato-digital